Tribunal: TJDFT
Processo: 0740292-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0740292-82.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUMIAR AGROPECUARIA LTDA AGRAVADO: CENTRAL COMERCIO E REPRES DE PROD AGROPECUARIOS LTDA - EPP D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Lumiar Agropecuária Ltda. contra a decisão (id 107982840 dos autos de origem) proferida pelo Juízo da Nona Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos de cumprimento de sentença proposto por Central Comércio e Representação de Produtos Agropecuários Ltda. contra o agravante (feito n. 0706611-21.2021.8.07.0001), rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e manteve a penhora sobre o veículo Jeep/Compass, 2020/2021, placa REG8H72. Esta Relatoria intimou as partes a se manifestarem sobre a tempestividade do recurso (id 31631747). A agravante apresentou petição (id 32218770). Sustenta que, após a primeira decisão, tomou conhecimento de que o cadastro em seu nome foi realizado de forma equivocada, por terceiro, sem poderes específicos para receber citações em nome da empresa. Afirma que formulou requerimento de reconsideração com base em nova fundamentação, de que o cadastro de seu nome foi realizado de forma irregular. Sustenta que, como o requerimento de reconsideração está fundado em fato novo, prevalece, para efeito de contagem do prazo, a data da publicação da segunda decisão. A agravada apresentou petição (id 32222822). Diz que o requerimento de reconsideração não suspende e nem interrompe o prazo para recorrer. Acrescenta que, dessa forma, o prazo para a interposição do recurso se inicia com a primeira decisão e não daquela que indefere o requerimento de reconsideração. Brevemente relatado, decido. O presente recurso não pode ser conhecido em razão de sua intempestividade. O processo originário (feito n. 0706611-21.2021.8.07.0001) trata de cumprimento de sentença proposto por Central Comércio e Representação de Produtos Agropecuários Ltda. – EPP contra Lumiar Agropecuária Ltda. Lumiar Agropecuária Ltda. apresentou petição (id 107724159 dos autos de origem). Afirmou a nulidade da citação. Disse que a citação ocorreu via sistema, sem prova de seu efetivo recebimento. Acrescentou que inexistia prévio credenciamento da empresa perante o Poder Judiciário. Concluiu que não há prova suficiente da titularidade da conta em que se efetivou a citação. O Juízo de Primeiro Grau proferiu decisão (id 107982840 dos autos de origem). Fundamentou que é obrigatório o cadastramento de empresas no sistema eletrônico para o envio de comunicações. Fixou que, dessa forma, o mandado de citação não foi expedido por ser despiciendo. Rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. Lumiar Agropecuária Ltda. apresentou requerimento de reconsideração (id 109348523 dos autos de origem). Repisou os mesmos argumentos. Disse que o cadastro em seu nome foi realizado de forma equivocada, por terceiro sem poderes para receber citações em nome da empresa. O Juízo de Primeiro Grau proferiu decisão. Fundamentou que: Como existe recurso próprio para cada espécie de decisão, deve a parte executada buscar recurso cabível, próprio ou adequado à espécie de decisão impugnada. Com efeito, não há que falar em reconsideração (id 109392272 dos autos de origem). Ao contrário do afirmado pela agravante, a primeira decisão levou, sim, em consideração os argumentos novamente formulados no requerimento de reconsideração. A decisão deixou claro que o cadastramento dos parceiros eletrônicos foi regulamentado pela Portaria do Gabinete da Corregedoria n. 160/2017 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, que torna obrigatório o cadastramento das empresas e entidades públicas e privadas no sistema para envio de comunicações eletrônicas. Concluiu que, dessa forma, o mandado de citação não foi expedido por ser desnecessário. O requerimento de reconsideração da decisão impugnada não suspende e nem interrompe o prazo para recorrer. O prazo para interposição do recurso se inicia a partir da primeira decisão prolatada e não daquela que indefere o requerimento de reconsideração. Confira-se os seguintes julgados do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL DECISÃO QUE NÃO CONHECE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO QUE NÃO INTERROMPE O PRAZO RECURSAL. (...). 2. O pedido de reconsideração - ou qualquer outra petição que a parte protocole com tal intuito -, ao contrário dos embargos de declaração, não tem o condão de interromper o prazo recursal. Tendo o agravante interposto agravo de instrumento se insurgindo contra a primeira decisão - porquanto a segunda nada decidiu sobre a matéria, apenas indeferiu o pleito de reconsideração, evidente a sua intempestividade. 3. Tendo o Juízo de origem indeferido o pedido de reconsideração em razão de a sistemática processual vigente não admitir tal modalidade de recurso, caberia à agravante se insurgir contra tal decisão, o que não ocorreu. Não cabe a esta instância recursal reconhecer o pedido de reconsideração como embargos de declaração, em razão dos princípios da fungibilidade, instrumentalidade das formas e economia processual. (...).. (Acórdão 1184398, 07018078120198070000, Relator: Cesar Loyola, 2a Turma Cível, data de julgamento: 3/7/2019, publicado no DJE: 18/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. ART. 932, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. DECISÃO MANTIDA. (...). 3. O pedido de reconsideração não tem o condão de interromper o prazo recursal para impugnar decisão acobertada pela preclusão e tampouco é possível a interposição de agravo de instrumento em face da decisão denegatória daquele pedido, porquanto apenas ratifica entendimento anterior. (...). (Acórdão 1121667, 07076055720188070000, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/8/2018, publicado no DJE: 13/9/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O sistema registrou ciência pela empresa Lumiar Agropecuária Ltda. da decisão de id 107982840 do feito n. 0706611-21.2021.8.07.0001, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, no dia 19.11.2021. O termo final do prazo para interposição recursal se deu aos 13.12.2021. Interposto o presente recurso aos 14.12.2021, vislumbra-se sua intempestividade. Ante o exposto, não conheço do recurso por ser este inadmissível, nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, 15 de fevereiro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator